Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702767-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA CONCEICAO DA COSTA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Diante do pedido de gratuidade de justiça nas razões do recurso, e os contracheques da Agravante (id. 22799099), defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente para o processamento deste recurso. E ao analisar o feito, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora